Tribunal: TJSP
Processo: 2066667-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em primeiro grau – Ocorrência – Fixados nos termos do art. 85 do CPC/15 – Decisão parcialmente reformada – Recurso provido para fixar honorários.